Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705923-32.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES APELADO: THAIS SILVA CUNHA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, THAIS SILVA CUNHA APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O À zelosa Secretaria para diligenciar acerca da apresentação ou não de contrarrazões à apelação da autora, pelos réus, THAIS SILVA CUNHA e HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador